Tribunal: TJSP
Processo: 1016255-17.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Lesão na mão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Lesão na mão direita. Não comprovada a redução da capacidade laborativa do obreiro. Requisito legal não preenchido. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.